Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu o recurso do autor e negou provimento ao recurso inominado da ré/embargante, mantendo a sentença que, em razão de atraso na entrega do imóvel, condenou-as ao pagamento de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta o embargante, com relação à natureza jurídica do termo de reserva, que, além de não se confundir com o contrato de promessa de compra e venda, estabelece apenas uma estimativa de prazo para a entrega do imóvel, o qual não vincula a construtora; e previsão de período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, conforme expressamente previsto no contrato de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que refutou expressamente a tese de que o termo de reserva seria um documento preliminar, não vinculante, diverso do contrato de compra e venda. Também não acolheu expressamente a tese de novação contratual, razão pela qual deve ser considerado o prazo constante do termo de reserva, sendo também inaplicável a previsão contratual do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.